Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-39.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO REQUERIDA FORA DO PRAZO CONTRATUAL. INVALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE O PREÇO. IRRELEVÂNCIA.
I. A contratante que não observou os parâmetros temporais estabelecidos contratualmente não tem o direito de exigir da contratada a contraprestação respectiva, sendo irrelevante o questionamento acerca do valor desta.
II. Recurso provido.